Tribunal: STF
Processo: RE 1493613
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO APRESENTADA PELO ESTADO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS JÁ FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – INVIABILIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS AOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NOS TEMAS REPETITIVOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 810) E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 905) – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA FIXAÇÃO DAS TESES APROVADAS PELAS CORTES SUPERIORES – COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL – INAFASTABILIDADE PELA VIA ORDINÁRIA – ADMISSÃO DE TAL REVISÃO APENAS MEDIANTE PLEITO RESCISÓRIO – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA CÍVEL E DO E. STJ – DELIBERAÇÃO MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, “com efeito integrativo, sem alteração do resultado para majorar os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor do crédito exequendo” (e-doc. 18).



    2. O recorrente alega que o Tribunal de origem teria contrariado o inc. XXII do art. 5º da Constituição da República.



    Afirma que “o E. STF já se manifestou sobre a matéria e determinou a aplicação do Tema 810 de Repercussão Geral aos títulos passados em julgado com previsão de correção pela TR, não modulando os efeitos de sua não incidência, mas sim mantendo a declaração de inconstitucionalidade desde a origem” (fl. 5, e-doc. 21).



    Sustenta que “o E. TJ/PR, indiretamente, modulou ele próprio os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em tela, com o que ofendeu o artigo 5º, inciso XXII (direito à propriedade), pois autorizou a incidência da TR no caso, sob a indevida alegação de coisa julgada, que não se sobrepõe à declaração de inconstitucionalidade em tela” (fl. 16, e-doc. 21).



    Insiste que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação conferida pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição indevida ao direito de propriedade, eis que não reflete a variação da inflação, não atendendo ao fim que em tese teria por escopo” (fl. 17, e-doc. 21).



    Requer “a reforma do v. acórdão estadual, a fim de que seja determinado o afastamento da incidência da TR sobre os cálculos objeto da execução em apreço, ante a violação ao artigo 5º, inciso XXII (direito à propriedade), à luz do Tema 810/STF” (fl. 18, e-doc. 21).



    Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso.



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. Consta no voto condutor do acórdão recorrido:



    “Extrai-se dos autos que a decisão proferida em 26.08.2022 acolheu a impugnação, homologando os cálculos apresentados pelo Estado, com aplicação de juros de mora e correção monetária nos termos do art. 1º-F da Lei 9494/97, observando-se a redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, determinando a expedição da RPV. Portanto, o que a parte Agravante pleiteia é que a declaração de inconstitucionalidade da TR retroaja, para que a Taxa Referencial seja substituída pelo IPCA-E desde sempre. (...) Reside o mérito em verificar a possibilidade de aplicação dos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947/SE (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp nº 1.495.146/MG, REsp nº 1.492.221/PR e REsp nº 1.495.144/RS (Tema 905), para fins de modificação dos consectários legais da condenação da Fazenda Pública já fixados em sentença judicial transitada em julgado, nos autos em fase de cumprimento de sentença. É que, como bem destacado pelo juízo a quo, com fundamento no entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1495146/MG, quanto ao índice de correção monetária e juros do débito exequendo, deve ser preservada a coisa julgada. O Juízo de primeiro grau, apreciando a objeção do Agravado, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução, considerando que: (...). Com efeito, esta C. Câmara Cível tem reiteradamente manifestado o entendimento de que os consectários legais fixados no título executivo judicial transitado em julgado estão acobertados pelo conceito da coisa julgada e, dessa forma, não admitem modificação posterior, na forma do artigo 502 e seguintes do CPC/2015. Nesse sentido os precedentes de relatoria da eminente Desembargadora ANA LUCIA LOURENÇO e da Juíza Substituta em 2º Grau FABIANA SILVEIRA KARAM, respectivamente: (...). No caso concreto, verifica-se que o título executivo judicial foi formado a partir do v. acórdão proferido nos autos de Ação Coletiva n. 0006663-15.2012.8.16.0004, o qual, reformando a sentença de primeiro grau, determinou fosse aplicado aos juros e correção monetária os índices fixados no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), senão vejamos: (...) Referido acórdão transitou em julgado em 03.08.2018 (vide Mov. 1.9 dos autos 0001149-37.2019.8.16.0004), ou seja, antes da definição dos julgamentos dos referidos temas repetitivos pelas Cortes Superiores (Tema 810/STF e Tema 905/STJ), cujos trânsitos ocorreram muito tempo depois (o do STF em 03/03/2020, e o do STJ em 13/09 /2018, 11/02/2020 e 06/02/2020, nessa ordem). Isso significa que somente mediante ação rescisória seria possível falar-se em modificação dos parâmetros fixados no título executivo judicial, nos termos do artigo 535, §§5º a 8º, do NCPC, senão vejamos: (...). Portanto, considerando que a decisão proferida pelo Juízo a quo está alinhada ao entendimento deste Tribunal de Justiça sobre o tema, deve ser desprovido o presente recurso, a fim de manter incólume a decisão que acolheu a impugnação à execução apresentada pelo Executado, ora agravado, determinando-se que sejam observados, no cálculo da execução, os consectários legais fixados no título executivo judicial” (fls. 3-8, e-doc. 9).



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Naquela assentada, o Ministro Alexandre de Moraes, autor do voto condutor do acórdão, destacou:



    “Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 



    Por outro lado, há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. 



    Entendo que prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. Nesses casos, o jurisdicionado: (a) foi indevidamente lesado pelo Poder Público e suportou um desfalque patrimonial; (b) teve o ônus de buscar socorro no Poder Judiciário, com custos adicionais; (c) mesmo vitorioso, teve que executar o valor devido pela sistemática de precatórios; (d) viu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentar a inconstitucionalidade da correção de créditos pela TR; (e) terá o valor de seu crédito corrigido por essa mesma TR, que não recompõe de forma integral o seu patrimônio.



    Ora, a modulação de efeitos, nessa hipótese, transmite uma mensagem frustrante para o jurisdicionado: ele tinha razão, o Poder Judiciário reconheceu, mas isso não fez tanta diferença, seu crédito foi liquidado a menor, como preconizado pela norma inconstitucional.



    Dessa feita, não vejo como a incidência da TR no período 2009/2015 possa atender a razões de segurança jurídica e interesse social. Ao contrário, é o prolongamento da eficácia do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/2009, que se afigura atentatório aos postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança, na medida em que impede a estabilização de relações jurídicas em conformidade com o critério de correção apontado pela própria CORTE como válido”.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem se consolidado no sentido de atribuir eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF E DO TEMA 733 DA RG. 1. No agravo apresentado em face da decisão de inadmissão do apelo extremo foram impugnados todos os seus fundamentos. O recurso, portanto, não encontra óbice na Súmula 287 do STF. 2. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem” (ARE n. 1.317.698-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021).



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RIO GRANDE DO SUL. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.348.659-ED-segundos, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.312.852-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (Tema nº 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.372.596-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 1. Hipótese na qual se aquiesceu com os termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para a atualização de débito, sob a justificativa de que esse critério havia sido definido em decisão já acobertada pela coisa julgada. 2. Da modificação de parâmetro de correção monetária com vistas à adequação ao que decidido, pelo Supremo, no Tema n. 810/RG não decorre lesão à coisa julgada. Precedentes. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.311.556-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022).



    No mesmo sentido são, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.462.134, de minha relatoria, DJe 20.11.2023; Recurso Extraordinário n. 1.385.931, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.266.445, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.366.853, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 31.5.2022; Recurso Extraordinário n. 1.363.374, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 26.10.2023; Recurso Extraordinário n. 1.376.271, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.5.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.436.857, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.5.2023.



    O acórdão recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para decidir com observância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora